Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADO CONTRA A MULHER E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de coação no curso do processo, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos da vítima prestados nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu proferiu ameaças de morte com intenção de intimidar a vítima, no curso do inquérito policial, com o intuito de impedir seu prosseguimento a respeito do crime de lesão corporal grave contra a mulher.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que de forma parcial ou qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos I e II, e § 10, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave praticado contra a mulher) e no artigo 344 do Código Penal (coação no curso do processo), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (violência doméstica contra a mulher), reduzir a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor legal mínimo, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.